Tribunal: TJES
Processo: 5000730-92.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Vícios de Construção
Data de julgamento: 2022-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000730-92.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: RESIDENCIAL JACARENEMA III
AGRAVADO: RENOVA CONSTRUTORA E MANUTENCAO PREDIAL EIRELI
RELATOR(A
):FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 031 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 007 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Cível

G
abinete do Desembargador Fernando Estevam Bravin Ruy

Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

PROCESSO Nº
5000730-92.2021.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: RESIDENCIAL JACARENEMA III

AGRAVADO: RENOVA CONSTRUTORA E MANUTENCAO PREDIAL EIRELI

Advogado do(a) AGRAVANTE: TAYAN VICENTE MIRANDA NOGUEIRA DE CAMARGO - ES19326-A

RELATÓRIO

Cuidam os autos de agravo de instrumento interposto pelo
RESIDENCIAL JACARENEMA III
em face da r. decisão com cópia às fls. 09/11 do evento 1032663, proferida pelo douto magistrado da 1ª Vara Cível de Vila Velha – Comarca da Capital –, que, nos autos da
ação de obrigação de fazer c/c pedido liminar
ajuizada por ele em desfavor da agravada
RENOVA CONSTRUTORA E MANUTENÇÃO PREDIAL EIRELI
, indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela.

Nas razões recursais apresentadas no evento 1007083, o agravante aduz, em breve síntese, que
(I)
“
em 28/08/2020 o agravante já havia quitado o total de R$ 24.813,76 (vinte e quatro mil, oitocentos e treze reais e setenta e seis centavos), equivalente a 60% (sessenta por cento) do contrato. Cumpre ressaltar que com referida quantia seria plenamente possível a compra de todo o material necessário à realização da obra. Ou seja, nesse tocante não há que se falar em pagamento de valor extra sob a justificativa de “correção monetária do preço dos materiais atualizado em 2020
” (fl. 07);
(II)
“
a paralisação da obra se deu por culpa exclusiva do agravado, a uma porque colocou no canteiro de obras pessoa alheia, não se tratando de empregado, em descumprimento à cláusula 15ª do contrato, a duas porque com menos de 15 (quinze) dias da obra, o muro já estava rachado, se despedaçando, conforme fotos às fls. 60/61 e demais documentos ora juntados, restando clarividente a falha na execução do serviço
” (fls. 09/10);
(III)
“
a má-fé do agravado no cumprimento de sua obrigação é tanta que ao justificar o aditivo contratual (fls. 74/76 dos autos principais) com base na majoração do preço do material, utilizou-se dos valores referência dos insumos em 08/2019, aduzindo que a pandemia elevou sobremaneira os valores
” (fl. 10);
(IV)
“
o muro executado pelo agravado est
á
se despedaçando, com grotescas rachaduras, quem além de evidenciar a sua fragilidade em si, no que tange à segurança que dele se espera, vez que pode desabar a qualquer momento, inclusive com risco de machucar alguém que esteja de passagem, não oferece a proteção que se espera de um muro que resguarda a propriedade privada
” (fl. 11);
(V)
“
trata-se de condomínio humilde, cujas 100 (cem) famílias que nele residem não possuem
‘saúde’
financeira suficiente e adequada para bancar a reconstrução do muro e demais reparos necessários de forma emergencial
” (fl. 11).

Decisão no evento nº 1059507 que indeferiu o pleiteado efeito recursal.

Certidão no evento nº 2173750, no sentido de que decorreu o prazo sem que a parte agravada se manifestasse.

É o relatório.

Cumpra-se o disposto no art. 1.020 do CPC.

Desembargador
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do eminente relator

VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de agravo de instrumento interposto pelo
RESIDENCIAL JACARENEMA III
em face da r. decisão com cópia às fls. 09/11 do evento 1032663, proferida pelo douto magistrado da 1ª Vara Cível de Vila Velha – Comarca da Capital –, que, nos autos da
ação de obrigação de fazer c/c pedido liminar
ajuizada por ele em desfavor da agravada
RENOVA CONSTRUTORA E MANUTENÇÃO PREDIAL EIRELI
, indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela.

Nas razões recursais apresentadas no evento 1007083, o agravante aduz, em breve síntese, que
(I)
“
em 28/08/2020 o agravante já havia quitado o total de R$ 24.813,76 (vinte e quatro mil, oitocentos e treze reais e setenta e seis centavos), equivalente a 60% (sessenta por cento) do contrato. Cumpre ressaltar que com referida quantia seria plenamente possível a compra de todo o material necessário à realização da obra. Ou seja, nesse tocante não há que se falar em pagamento de valor extra sob a justificativa de “correção monetária do preço dos materiais atualizado em 2020
” (fl. 07);
(II)
“
a paralisação da obra se deu por culpa exclusiva do agravado, a uma porque colocou no canteiro de obras pessoa alheia, não se tratando de empregado, em descumprimento à cláusula 15ª do contrato, a duas porque com menos de 15 (quinze) dias da obra, o muro já estava rachado, se despedaçando, conforme fotos às fls. 60/61 e demais documentos ora juntados, restando clarividente a falha na execução do serviço
” (fls. 09/10);
(III)
“
a má-fé do agravado no cumprimento de sua obrigação é tanta que ao justificar o aditivo contratual (fls. 74/76 dos autos principais) com base na majoração do preço do material, utilizou-se dos valores referência dos insumos em 08/2019, aduzindo que a pandemia elevou sobremaneira os valores
” (fl. 10);
(IV)
“
o muro executado pelo agravado est
á
se despedaçando, com grotescas rachaduras, quem além de evidenciar a sua fragilidade em si, no que tange à segurança que dele se espera, vez que pode desabar a qualquer momento, inclusive com risco de machucar alguém que esteja de passagem, não oferece a proteção que se espera de um muro que resguarda a propriedade privada
” (fl. 11);
(V)
“
trata-se de condomínio humilde, cujas 100 (cem) famílias que nele residem não possuem
‘saúde’
financeira suficiente e adequada para bancar a reconstrução do muro e demais reparos necessários de forma emergencial
” (fl. 11).

O agravante ajuizou
ação
de
obrigação de fazer com pedido liminar
em desfavor da agravada pleiteando o imediato cumprimento do contrato celebrado entre as partes, nos exatos termos firmados inicialmente, isto é, sem nenhum aditivo financeiro a ser pago pelo autor/agravante (eventos 1007151 e 1007152)
.

O agravante narrou nas razões recursais que (fls. 03/5 do evento 1007083):

O agravante ajuizou demanda registrada sob o nº. 0018537-42.2020.8.08.0035, pleiteando a condenação do requerido, ora agravado, à obrigação de fazer consubstanciada na execução integral do objeto do contrato pactuado, sem o pagamento de qualquer adicional, confirmando a medida liminar.

Em síntese, restou demonstrado nos autos que o agravante formalizou junto ao agravado contrato de prestação de serviço, no valor de R$ 41.356,27 (quarenta e um mil, trezentos e cinquenta e seis reais e vinte e sete centavos), cujo objeto era o fornecimento de mão de obra e material para tratamento na estrutura exposta das ferragens do muro; instalação de 44 (quarenta e quatro) unidades de novas colunas; 525 (quinhentos e vinte e cinco) metros de vigas superiores; aplicação de 1706m2 de chapisco na parede na parte de regularização nas partes frontal, fundos e lateral do condomínio, entre a guarita até a divisa do condomínio, conforme cláusulas 1ª e 2ª do contrato ora juntado.

Do referido valor fora pago o montante de R$ 24.813,76 (vinte e quatro mil, oitocentos e treze reais e setenta e seis centavos), que corresponde à 60% (sessenta por cento) da quantia acordada, valor este que seria utilizado pelo requerido, ora agravado, na compra de todo o material necessário à realização da obra, tendo sido entregue referidos insumos em agosto/2020.

Referida obra fora iniciada, com atraso, pelo agravado em meados de agosto/2020, em razão de algumas intercorrências em relação à desorganização da empresa requerida em providenciar o ART.

Em 04/09/2020, quando da realização de vistoria na obra pelo agravante, foram identificadas algumas inconformidades, quais sejam, o responsável pela obra não era funcionário do agravado, estando alheio à legislação trabalhista, bem como a massa de cimento estava se desprendendo, demonstrando a falha na execução do serviço.

Diante disso, foi solicitado pelo agravante a paralisação da obra para esclarecer as irregularidades encontradas, bem como adotar as soluções cabíveis para o retorno da obra.

Após realização de assembleia extraordinária, ocorrida em 09/10/2020, restou acordado o retorno das obras, contudo, o agravado pleiteou o pagamento de um valor extra de R$ 20.161,04 (vinte mil, cento e sessenta e um reais e quatro centavos), sob a alegação de necessidade de “manter o equilíbrio econômico financeiro” da contratada, com pedido de “correção monetária do preço dos materiais atualizado em 2020”, em decorrência do tempo em que a obra permaneceu suspensa.

Do exposto, em razão da divergência entre as partes quanto ao cumprimento e execução do contrato, haja vista que a parte autora, ora agravante, não concordou com o pagamento de valor extra, fora ajuizada a presente ação.

As partes celebraram “contrato de prestação de serviços” sob o regime de empreitada (fls. 07/12 do evento 1007153) a fim de que a contratada/agravada se responsabilizasse “
desde o início até sua efetiva entrega, com aprovação expressa e inequívoca da contratante
” (cláusula 2ª).

O documento comprova, ainda, que o serviço seria prestado pelo valor total de R$41.356,27 (quatro e um mil trezentos e cinquenta e seis reais e vinte e sete centavos), tendo sido pagas as duas primeiras parcelas no total de R$24.813,76 (vinte e quatro mil oitocentos e treze reais e setenta e seis centavos), conforme comprovantes de fls. 13/4 do evento 1007153.

Ademais, conforme “termo de aditivo ao contrato n. 0004/2020” (fls. 07/9 do evento 1007156), a construtora solicitou o acréscimo de R$29.347,77 (vinte e nove mil trezentos e quarenta e sete reais e setenta e sete centavos) ao valor global do contrato “
em função da suspensão da obra pelo contratante e de correção monetária sobre os valores dos materiais atualizados em 2020, para manter o equilíbrio econômico-financeiro do contrato
” (cláusula primeira).

É bem verdade que o curto espaço de tempo entre a contratação inicial e a tentativa de aditivo sugere um excesso de cobrança por parte da empresa contratada, ora agravada. Contudo, em sede de cognição sumária, não há nos autos elementos que atestem o
quantum
deste suposto exagero, sendo indevida a determinação de conclusão das obras sem a oitiva da parte contrária e a instrução probatória no Juízo
a quo
.

A fase embrionária da produção de provas não garante o juízo de certeza suficiente para o deferimento da tutela provisória, na medida em que a parte requerida poderia ser forçada a executar uma obra por valor inferior ao seu custo.

Ademais,
prima facie
, consoante advertido pelo douto magistrado de primeiro grau, “
em caso de urgência, pode o credor, independentemente de autorização judicial, executar ou mandar executar o fato, sendo depois ressarcido
” (CC, art. 249, parágrafo único)
1
.

Assim, por não estar evidenciada a probabilidade do direito, conheço e nego provimento ao presente agravo de instrumento, mantendo incólume a r. decisão que indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência.

É como voto.

1
Assim dispõem os artigos 815 e ss do CPC: Art. 815. Quando o objeto da execução for obrigação de fazer, o executado será citado para satisfazê-la no prazo que o juiz lhe designar, se outro não estiver determinado no título executivo.

Art. 816. Se o executado não satisfizer a obrigação no prazo designado, é lícito ao exequente, nos próprios autos do processo, requerer a satisfação da obrigação à custa do executado ou perdas e danos, hipótese em que se converterá em indenização.

Parágrafo único. O valor das perdas e danos será apurado em liquidação, seguindo-se a execução para cobrança de quantia certa.

Art. 817. Se a obrigação puder ser satisfeita por terceiro, é lícito ao juiz autorizar, a requerimento do exequente, que aquele a satisfaça à custa do executado.

Parágrafo único. O exequente adiantará as quantias previstas na proposta que, ouvidas as partes, o juiz houver aprovado.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. CONTRATO DE EMPREITADA. EXECUÇÃO. TERMO ADITIVO APÓS SUSPENSÃO DA OBRA. MANUTENÇÃO DO EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A fase embrionária da produção de provas não garante o juízo de certeza suficiente para o deferimento da tutela provisória, na medida em que a parte requerida poderia ser forçada a executar uma obra por valor inferior ao seu custo, sem demonstração inequívoca da alegada desproporção do valor para manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do contrato.

2. Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos eletrônicos, ACORDAM os Desembargadores que compõem a Segunda Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, CONHECER do recurso de agravo de instrumento e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.